Tribunal: TJDFT
Processo: 0006423-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA APENA NA PALAVRA DA VÍTIMA E NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL, POR FOTOGRAFIA, CONFIRMADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Não se desconhece que a palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio, todavia, precisa ser vista com ressalvas, devendo ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
2. No caso, o único elemento a corroborar com a palavra do ofendido é o reconhecimento por ele mesmo realizado na delegacia e também em juízo.
3. Todavia, não se verifica dos autos que o réu tenha sido submetido a reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia, a fim de complementar o reconhecimento fotográfico, conforme exigido nas diretrizes preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, em especial a regra constante do inciso II (“a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”), mormente em razão das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, em particular o fato da audiência de instrução realizar-se por videoconferência.
4. Destarte, os reconhecimentos feitos, pela vítima, na fase inquisitorial e em juízo, para além de não atenderem às diretrizes preconizadas na jurisprudência atual, demandariam um reforço probatório que não se obteve no caso em tela.
5. Destarte, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos delitos narrados na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Recurso provido.